Tribunal: STF
Processo: RE 1481091
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA 84,32%. POSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face da sentença que declarou que a rubrica de 84,32% paga aos réus em decorrência da reclamação trabalhista de n. 0106600-65.1990.5.07.0005 já foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira e consequentemente autorizar que ela seja de imediato suprimida.



    2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ação que examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal submetido aos ditames da Lei n. 8.112/90, ainda que a vantagem em questão tenha sido incorporada a remuneração, por força de decisão judicial transitado em julgado proferida pela Justiça do Trabalho.



    3. Nossos Tribunais já sedimentaram o entendimento segundo o qual o percentual mencionado na inicial tem natureza de reposição salarial, destinando-se, em verdade, a assegurar o poder aquisitivo da moeda corroída pelos efeitos da inflação, até que norma jurídica posterior viesse a corrigir a defasagem salarial daí decorrente.



    4. Não há violação à coisa julgada quando a situação jurídica que a embasava é alterada em razão do advento de nova lei, que passa a regulamentar as situações jurídicas antes formadas.



    5. A jurisprudência deste TRF5 é no sentido de que a o percentual de 84,32%, relativo à recomposição dos proventos dos servidores, foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, e que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão.



    6. Não existe direito adquirido a regime jurídico, portanto, não há que se falar em violação aos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.



    7. Aplica-se ao caso o Tema 494 da Repercussão Geral: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    8. A negativa parcial dos benefícios da justiça gratuita não merece reforma, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (e-STJ Fl.12428) Documento recebido eletronicamente da origem foi afastada após o juízo de primeiro grau, observando o devido processo legal, ter constatado que parte dos recorrentes percebe uma remuneração superior a 10 (dez) salários mínimos, o que desborda da orientação jurisprudencial do TRF5 para concessão do benefício (conforme: AI n. 0802392-97.2020.4.05.0000, Des. Federal Leonardo Coutinho (Convocado), 1ª Turma, julgamento: 28/04/2022 e AI n. 0812174-94.2021.4.05.0000, Des. Federal Vladimir Souza Carvalho, 4ª Turma, julgamento: 26/04/2022), devendo ser mantida a sentença nesse ponto.



    9. Em razão do princípio da causalidade, devem ser condenados os apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em 2%.



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, somente para retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar o desprovimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De início, é necessário alinhar que a ação em apreço não visa à desconstituição da coisa julgada de sentença trabalhista, o que seria vedado, mas, tão somente, o reconhecimento de que a rubrica garantida por decisão trabalhista transitada em julgado foi absorvida por reajustes posteriores à implantação do regime jurídico único. [...]



    Quanto ao cerne do apelo, que busca reverter sentença que reconheceu a possibilidade de a UFC suprimir o pagamento da parcela de 84,32%, assegurada aos réus em virtude de sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0106600-65.1990.5.07.0005, não há como concluir a favor dos apelantes.



     Isso porque a pretensão autoral encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio vigente.



    Com efeito, sabe-se que os nossos Tribunais já sedimentaram o entendimento segundo o qual o percentual mencionado na exordial tem natureza de reposição salarial, destinando-se, em verdade, a assegurar o poder aquisitivo da moeda corroída pelos efeitos da inflação, até que norma jurídica posterior viesse a corrigir a defasagem salarial daí decorrente.



    Nesse contexto, estou em que não há violação à coisa julgada quando a situação jurídica que a embasava é alterada em razão do advento de nova lei, que passa a regulamentar as situações jurídicas antes formadas.



    Até porque, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, conforme já decidiu o STF (RE-AgR 593711), e diante das alterações ocorridas no plano fático-jurídico que rege a relação estatutária existente entre os litigantes, com a fixação de novos padrões remuneratórios que resultaram na absorção dos 84,32% - absorção esta devidamente comprovada, nos autos, pela UFC, no Id 4058100.20387164 -, a supressão desse percentual é perfeitamente válida, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa. [...]



    Destarte, muito embora os servidores contratados pelo regime celetista tenham obtido, por sentença, o direito ao referido percentual como forma de corrigir distorções e preservar o valor nominal dos salários percebidos pelos então reclamantes, não se pode desconsiderar que os sucessivos Planos de Carreira dos Servidores Públicos, notadamente os previstos nas Leis de n°s 11.091/05, 11.344/06 e 11.784/08 elevaram o patamar de salários em níveis acima dos da inflação, absorvendo assim quaisquer diferenças que, porventura, fossem devidas em período anterior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente